Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO A QUO. BENEFÍCIO PRETÉRITO PELA MESMA CAUSA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois foi seu empregador que emitiu a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, a demonstrar que reconhece a existência do acidente de trabalho, mormente quando o INSS já o havia reconhecido anteriormente na via administrativa ao conceder auxílio-doença acidentário de 08/06/05 a 31/01/06, de 25/03/09 a 15/06/09, de 04/09/09 a 08/10/10, de 14/10/10 a 09/05/12, e de 16/07/12 a 10/06/13.
2. A perícia médica oficial (ID 41364202) demonstra que o autor padece de incapacidade total e permanente, ou seja, que não se encontra no exercício de sua plena capacidade laboral e que a lesão experimentada possui relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada, de modo que resta inviável seu retorno ao trabalho e recomendado seu afastamento das funções com a percepção do benefício previdenciário sob a modalidade acidentária.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgRg no AgRg no AREsp 813.589/MS, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 22/3/2016)
4. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.